Tribunal: STJ
Processo: 1502569-26.2022.8.26.0616
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554869 - SP (2024/0024040-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUSTAVO ANDRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FABIANNE CARVALHO NEVES XAVIER - DEFENSORA
PÚBLICA - SP324570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ART.
33,
§
4o,
DA
LEI
11.343/2006
PATAMAR
INFERIOR
AO
MÁXIMO. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE
DAS DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do agravante por tráfico de
drogas.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, substituída por
penas restritivas de direitos, além do pagamento de 291 dias-multa, por infração ao art.
33, caput, c/c § 4o e ao art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
3. A defesa alega nulidade da prisão em flagrante devido à busca pessoal realizada por
guardas municipais, sem fundada suspeita, e pleiteia a aplicação da fração máxima da
redutora do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Determinar se a busca pessoal e a prisão em flagrante realizadas pela Guarda
Municipal é válida, e se a quantidade e variedade das drogas apreendidas justifica a
aplicação do tráfico privilegiado em patamar intermediário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
6. No caso, a busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, configurada pela fuga
do agravante ao avistar a Guarda Municipal, dispensando uma sacola com entorpecentes.
Documento eletrônico VDA50432969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ea5b653-e462-4115-9c47-72edc2eccea4

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 656, fixou a tese de que "é constitucional, no
âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas
Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário (...)".
8. A quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas justificam a aplicação do
tráfico privilegiado em grau intermediário, conforme entendimento consolidado de que
esses fatores podem modular a fração de redução, desde que não utilizados na primeira
fase da dosimetria, como na hipótese.
9. A menoridade relativa deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não
podendo reduzir a sanção abaixo do mínimo legal cominado ao delito, conforme o
disposto na Súmula n. 231, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada por guardas municipais é
válida quando há fundada suspeita. 2. É viável o policiamento ostensivo e comunitário
. A quantidade e a natureza
pela Guarda Municipal, de acordo com o Tema 656 do STF. 3
das drogas apreendidas podem ser consideradas na modulação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase
do cálculo da pena. 4. A menoridade relativa deve ser valorada na segunda fase da
dosimetria da pena, não podendo reduzir a sanção abaixo do mínimo legal cominado ao
delito, conforme o disposto na Súmula n. 231, STJ.".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; art. 42; Código Penal, art.
59; CF/1988, art. 144, § 8o.
STJ, AgRg no AR Esp 2.464.490/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 796.087
27/8/2024
/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC
26/6/2023
725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
.
27/4/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50432969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 2ea5b653-e462-4115-9c47-72edc2eccea4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2554869 - SP (2024/0024040-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GUSTAVO ANDRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FABIANNE CARVALHO NEVES XAVIER - DEFENSORA
PÚBLICA - SP324570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA
BUSCA PESSOAL. GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ART.
33,
§
4o,
DA
LEI
11.343/2006
PATAMAR
INFERIOR
AO
MÁXIMO. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE
DAS DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do agravante por tráfico de
drogas.
2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, substituída por
penas restritivas de direitos, além do pagamento de 291 dias-multa, por infração ao art.
33, caput, c/c § 4o e ao art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.
3. A defesa alega nulidade da prisão em flagrante devido à busca pessoal realizada por
guardas municipais, sem fundada suspeita, e pleiteia a aplicação da fração máxima da
redutora do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50432971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: c8d3e625-ce89-4590-83c3-0055d222dec9

4. Determinar se a busca pessoal e a prisão em flagrante realizadas pela Guarda
Municipal é válida, e se a quantidade e variedade das drogas apreendidas justifica a
aplicação do tráfico privilegiado em patamar intermediário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
6. No caso, a busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, configurada pela fuga
do agravante ao avistar a Guarda Municipal, dispensando uma sacola com entorpecentes.
7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 656, fixou a tese de que "é constitucional, no
âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas
Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário (...)".
8. A quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas justificam a aplicação do
tráfico privilegiado em grau intermediário, conforme entendimento consolidado de que
esses fatores podem modular a fração de redução, desde que não utilizados na primeira
fase da dosimetria, como na hipótese.
9. A menoridade relativa deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não
podendo reduzir a sanção abaixo do mínimo legal cominado ao delito, conforme o
disposto na Súmula n. 231, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal realizada por guardas municipais é
válida quando há fundada suspeita. 2. É viável o policiamento ostensivo e comunitário
. A quantidade e a natureza
pela Guarda Municipal, de acordo com o Tema 656 do STF. 3
das drogas apreendidas podem ser consideradas na modulação da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase
do cálculo da pena. 4. A menoridade relativa deve ser valorada na segunda fase da
dosimetria da pena, não podendo reduzir a sanção abaixo do mínimo legal cominado ao
delito, conforme o disposto na Súmula n. 231, STJ.".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; art. 42; Código Penal, art.
59; CF/1988, art. 144, § 8o.
Documento eletrônico VDA50432971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: c8d3e625-ce89-4590-83c3-0055d222dec9

STJ, AgRg no AR Esp 2.464.490/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 796.087
27/8/2024
/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC
26/6/2023
725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em
.
27/4/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GUSTAVO ANDRIEL
contra a decisão que conheceu do agravo e negou
NASCIMENTO DOS SANTOS
provimento ao recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses
de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento
de 291 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c/c § 4o e ao art. 40, III, da Lei n. 11.343
/2006 (fls. 197-206).
O Tribunal de Justiça de origem negou provimento ao apelo defensivo (fls.
266-278).
Foi interposto recurso especial pelo réu com a alegação de violação dos
artigos 157, caput e § 1o e 244, do Código de Processo Penal, 33 e 59 do Código Penal,
bem como ao artigo 33, § 4o da Lei de Drogas. Alegou, em resumo, nulidade da prisão
em flagrante em razão da busca pessoal ilegal realizada pelos guardas municipais. Pediu
a aplicação da fração redutora máxima do tráfico privilegiado (fls. 287-305).
O recurso especial não foi admitido por óbice da Súmula n. 7, STJ (fls. 322-
323). Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial (fls. 328-339).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo em
recurso especial (fls. 360-362).
Sobreveio decisão conhecendo do agravo e negando provimento ao recurso
especial (fls. 365-368).
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, alegando que a Guarda
Municipal agiu fora de suas atribuições constitucionais. Afirma que a busca pessoal foi
realizada sem que houvesse fundada suspeita, e que nada de ilícito foi
encontrado. Sustenta a possibilidade de aplicação da fração máxima da redutora de
tráfico privilegiado diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos. Alega
que a atenuante da menoridade deve reduzir a pena em patamar superior (fls. 375-389).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50432971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: c8d3e625-ce89-4590-83c3-0055d222dec9

Atendidos os requisitos legais, o agravo deve ser conhecido, contudo, não
merece prosperar.
Conforme consta da decisão agravada (fls. 365-368):
"O
presente
agravo
impugna
especificamente
a
fundamentação da decisão agravada, de modo que, não necessitando de
reexame de provas e estando satisfeitos os demais requisitos, merece ser
conhecido, a fim de permitir a análise do recurso especial.
O recurso especial, porém, não merece prosperar.
Quanto à atuação da Guarda Civil Municipal como causa de
nulidade absoluta, configurada pela realização de prisão em flagrante,
esta Corte, há muito, já havia firmado o entendimento de que, à luz do
artigo 301 do Código de Processo Penal, "qualquer do povo poderá e as
autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito" (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
22/08/2022
Convém registrar que o art. 144, § 8o, da Constituição
Federal prevê, como órgão componente do Sistema de Segurança
Pública, a Guarda Municipal, verbis:
'Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
(...) § 8o Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei.'
O Supremo Tribunal Federal, apreciando a questão no
julgamento do Tema 656, e, sede de repercussão geral, firmou
a seguinte tese:
'É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de
ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive
policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos
demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da
Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária,
sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo
Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição Federal, as leis municipais
devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.'
Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão em
flagrante, realizada por Guarda Municipal, em atividade de
policiamento ostensivo.
Ademais, o Tribunal de origem reconheceu a existência de
fundada suspeita a amparar a busca pessoal, com base nas
circunstâncias concretas, impossibilitando a revisão dos fatos em sede
de recurso excepcional.
Em relação à alegação de cabimento da fração máxima da
redutora do tráfico privilegiado, o Tribunal de origem asseverou que:
Na primeira etapa, a pena-base foi fixada no assoalho da
cominação, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-
multa, o que não dá azo a queixumes. [...] A seguir, por se tratar de réu
Documento eletrônico VDA50432971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: c8d3e625-ce89-4590-83c3-0055d222dec9

primário, sem antecedentes desabonadores, e ausente demonstração de
que se dedique a atividades criminosas, tampouco integre organização
dessa natureza, reputo escorreita a aplicação da minorante do § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06, em seu grau intermediário de 1/2
(metade), quantum justificado pela expressão e qualidade das drogas
constritas - 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína, com peso
aproximado de 39,8 gramas; 59 (cinquenta e nove) porções de
maconha, com peso aproximado de 107,85g; e 61 (sessenta e um)
porções de crack, com peso aproximado de 17,69 g, além de 10 (dez)
pequenos frascos plásticos de lança perfume , o qual não é o bastante a
concebê-lo mercador contumaz, ou mesmo arraigado no mister
delituoso, porém justifica, pela expressão, uma menor diminuição da
pena. Vale dizer, o quantum portado lhe confere certa estatura, ainda
que não o bastante a que se lhe negue a benesse, mormente quando se
tem em conta a natureza das drogas e sua lucratividade. E para que não
se tenha dúvida, a incidência do redutor é inversamente proporcional ao
quantum possuído, de sorte a conceber o possuidor, quanto maior a
porção, menos digno da benesse.
Sobre o tema, esta Corte tem entendimento firme no sentido
de que a natureza, quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos podem ser utilizadas na modulação do percentual de
diminuição pelo tráfico privilegiado, desde que não tenham sido
utilizadas na primeira fase da dosimetria.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor da agravante,
que questiona a individualização da pena em condenação por tráfico de
drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração
da pena-base pelo transporte intermunicipal de drogas é válida e se a
quantidade de droga apreendida justifica a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado em menor grau.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte admite a majoração da pena-
base pelo transporte intermunicipal de drogas, considerando a maior
reprovabilidade da conduta.
4. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser
consideradas tanto na fixação da pena-base quanto na modulação da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde
que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena.
5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado em
menor grau foi justificada pela quantidade expressiva de drogas
apreendidas, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA50432971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: c8d3e625-ce89-4590-83c3-0055d222dec9

Tese de julgamento: '1. A majoração da pena-base pelo
transporte intermunicipal de drogas é válida, considerando a maior
reprovabilidade da conduta. 2. A quantidade e a natureza da droga
apreendida podem ser consideradas na modulação da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não
utilizadas na primeira fase do cálculo da pena'.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §
4o;
art. 42; Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AR Esp 2.464.490/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC
27/8/2024
796.087/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira
26/6/2023
Seção, julgado em
.
27/4/2022
(AgRg no HC n. 974.829/MS, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/3/2025
2/4/2025
No presente caso, a quantidade e natureza da droga não
foram utilizadas para exasperar a pena base, logo, não há qualquer
ilegalidade na não aplicação da fração máxima de redução ao tráfico
privilegiado.
Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao
recurso especial."
Com efeito, segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal,
"a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso
de busca domiciliar".
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti), decidiu que a conduta de
fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial preenche o requisito de
fundada suspeita para a realização de busca pessoal em via pública.
No caso dos autos, a busca pessoal se deu em razão de o agravante ter
empreendido fuga ao avistar a Guarda Municipal, dispensando o objeto que portava em
mãos (sacola com entorpecentes), sendo legítima a busca e apreensão realizada.
Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
PESSOAL. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. SÚMULA N.
284 DO STF. FUNDADA SUSPEITA DE PORTE DE CORPO DE
DELITO. LEGALIDADE. FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO.
DISPENSA
DE
OBJETO.
ELEMENTOS
OBJETIVOS.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial,
por meio do recurso especial, de uniformizar a interpretação e a
Documento eletrônico VDA50432971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: c8d3e625-ce89-4590-83c3-0055d222dec9

aplicação do direito federal infraconstitucional. Com isso, o
conhecimento do recurso, seja ele interposto pela alínea "a", seja pela
alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a
indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado.
Assim, quanto à tese de ilicitude da atuação da guarda municipal por
desvio de função, nota-se que veio desacompanhada de indicação do
dispositivo de lei federal violado, razão pela qual inviável o
conhecimento do recurso especial, conforme consolidado na Súmula n.
284 do STF.
2. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo
Penal, 'A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar'.
Exige-se, em termos de standard probatório para busca
pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada
suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita
com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente
justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o
indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou
papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se
executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
).
25/4/2022
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio
Schietti), decidiu que a conduta de fugir correndo repentinamente ao
avistar uma guarnição policial preenche o requisito de fundada suspeita
de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via
pública, nos termos do art. 244 do CPP.
4. No caso concreto, guardas municipais estavam em
patrulhamento urbano quando avistaram ao réu, que empreendeu fuga e
dispensou drogas em via pública, razão pela qual foi perseguido e
detido. A busca foi motivada pela visualização de que o acusado, diante
da aproximação policial, correu e dispensou uma bolsa na direção do
chão. Tais elementos, em conjunto, indicam objetivamente a existência
de funda suspeita de que o objeto abandonado contivesse substâncias
ilícitas e de que houvesse mais itens proibidos em posse do acusado
(fundada suspeita de posse de corpo de delito).
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n.
2.098.878/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
16/6/2025

Em relação à aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo,
igualmente não assiste razão o agravante. Isso porque a opção a valoração da quantidade
e da natureza das drogas pode ser feita na primeira fase da dosimetria da pena ou para
modular a fração do tráfico privilegiado na terceira fase, conforme o juízo de
discricionariedade do julgador.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50432971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: c8d3e625-ce89-4590-83c3-0055d222dec9

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO EM PATAMAR DIFERENTE DO MÁXIMO.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido podem
servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a
modulação da fração da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, desde que, nesse último caso, não tenha sido utilizada na
primeira fase dosimétrica.
2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n.
2.183.527/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/7/2025
4/7/2025

"PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA JÁ
UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A Corte de origem afastou a minorante do tráfico
privilegiado considerando apenas a quantidade de entorpecente
apreendida, o que configura bis in idem, já que a quantidade e a
natureza das drogas foram valoradas na primeira fase da dosimetria.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-
base e afastar o redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 quando
não há outros elementos que evidenciem a habitualidade delitiva.
3. Diante da ausência de elementos concretos que indiquem
que o réu se dedica a atividades criminosas, a minorante relacionada ao
tráfico privilegiado deve ser reconhecida.
4. Tendo a quantidade e a natureza da droga apreendida sido
consideradas na primeira fase da dosimetria, a valoração desses vetores
na última etapa, seja para afastar a minorante do tráfico privilegiado,
seja para modular a sua fração, configura bis in idem.
5. "A escolha pela aplicação dos vetores da quantidade e da
qualidade das drogas na primeira ou na terceira etapas está inserida no
juízo de discricionariedade do julgador, não cabendo a este Tribunal
alterar a conclusão exarada pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n.
912.484/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
2/9/2024
6/9/2024
6. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 988.009
/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025
, DJEN de
.)
7/7/2025

Cumpre destacar que a quantidade, a natureza e a variedade das drogas
apreendidas na ação penal em apreço - "64 (sessenta e quatro) invólucros plásticos,
Documento eletrônico VDA50432971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: c8d3e625-ce89-4590-83c3-0055d222dec9

fechados por aquecimento, contendo cocaína, com peso aproximado de 39,8 gramas; 59
(cinquenta e nove) invólucros plásticos, fechados por nó, contendo maconha, com peso
aproximado de 107,85g; e 61 (sessenta e um) invólucros plásticos, fechados por nó,
contendo crack, com peso aproximado de 17,69 g, além de 10 (dez) pequenos frascos
plásticos contendo substância líquida aparentando se tratar de lança perfume" (fl. 268) -
justifica a aplicação da benesse em fração intermediária.
Por fim, a atenuante da menoridade foi devidamente apreciada na segunda
fase da dosimetria da pena, não tendo sido capaz de alterar o
da sanção diante
quantum
do disposto na Súmula n. 231, STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
Assim, não trouxe o agravante argumentos aptos a modificar a decisão
agravada, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50432971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:23
Código de Controle do Documento: c8d3e625-ce89-4590-83c3-0055d222dec9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0024040-8
AREsp 2.554.869 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15025692620228260616 1502569262022826061657672022 57672022
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUSTAVO ANDRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: FABIANNE CARVALHO NEVES XAVIER - DEFENSORA PÚBLICA -
SP324570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUSTAVO ANDRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: FABIANNE CARVALHO NEVES XAVIER - DEFENSORA PÚBLICA -
SP324570
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245155245485854614@
2024/0024040-8 - AREsp 2554869 Petição : 2025/0037185-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:35:19
Código de Controle do Documento: C8F563E7-7ADE-435F-B3AB-170AF56EDE33